Tribunal: TJBA
Processo: 8010877-87.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010877-87.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDSON MARCOS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
THELMO DOS REIS CREAZOLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMISSÃO DE BOLETO. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2. Na qualidade de prestadora de serviços, têm as instituições financeiras o dever de zelar, rigorosamente, pela regularidade do cadastro dos seus clientes, especialmente para evitar que seus dados sejam disponibilizados a terceiros, evitando, assim, a ocorrência de fraudes.

3. Caberia à instituição financeira apelante tomar as providências necessárias para identificar o beneficiário da fraude, fizesse solicitação de apuração perante a autoridade policial e até informasse ao Juízo sobre possibilidade de estorno da operação ou, pelo menos, a possibilidade de restituição do valor pago pelo consumidor.

4. O dano moral advém do fato do consumidor ter sido vítima de má prestação de serviço por parte da empresa bancária, em razão de ter sido vítima de fraude, referente a emissão de boleto para pagamento de parcela oriunda do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8010877-87.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,

BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
, e, como apelado,
EDSON MARCOS OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)